Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: declarar a nulidade do empréstimo fraudulento realizado na conta de titularidade da autora/recorrida em 24/10/2023; condenar o recorrente a retirar o nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, por débitos originados do empréstimo declarado nulo, sob pena de multa a ser fixada; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), a título de indenização por dano material; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido comprovado nos autos falha na sua prestação de serviços. Afirma que a contratação, objeto da presente demanda, foi realizada pelo telefone da recorrida e devidamente autorizada por ela por meio de envio de foto com documento. Relata que não teria ocorrido invasão de conta, pois todas as transações haveriam sido originadas do aparelho de telefone autorizado pela recorrida, com a utilização de senha pessoal e intransferível de 4 (quatro dígitos). Aduz que os fatos não aconteceram em razão da atividade desempenhada pelo recorrente, mas fora do âmbito de ingerência dele e por culpa exclusiva da recorrida e de terceiros. Ao final, sustenta que a situação vivenciada não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos imateriais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61401694. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Portanto, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos (art. 14, §3o, I e II do CDC).
9. Na hipótese, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar genericamente que é válida a contratação eletrônica realizada pela recorrida sem, contudo, comprovar que ela teria efetivamente contratado o referido serviço, pois os documentos apresentados ID. 61401100/61401663 não possuem nenhum requisito de segurança ou prova de que a recorrida haveria realmente subscrito o contrato. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos mínimos de autenticidade e veracidade, que não foram apresentados pelo recorrente, reconheço como fraudulento o contrato celebrado em nome da recorrida.
10. Conforme destacado na sentença, observo que a recorrida “no mesmo dia da constatação da fraude, apresentou contestação, por meio de contato telefônico, tendo gerado o protocolo de número 00067004232 (id 182644629 - Pág. 3). Em resposta, um funcionário da requerida enviou, por e-mail, em 25/10/2023, a seguinte manifestação: “Sou Devito e faço parte do time de segurança do Nubank que está cuidando do que ocorreu com você” (id 182644638 - Pág. 1). Em seguida, foi enviado outro e-mail com o “Termo de Quitação Extrajudicial” (id 182644635 - Pág. 1) em que o banco requerido se comprometia a pagar R$ 23.800,00 para a requerente (item 1 do Termo) além de assumir a obrigação de adotar “providências necessárias junto ao cadastro do Cliente com a finalidade de dar baixa na referida operação” (item 5 do Termo). O referido Termo, embora não firmado pelo Banco, foi remetido por e-mail da instituição bancária e não teve a sua autenticidade negada em sede contestação. Ao revés, o documento de id. 188719524, juntado pelo próprio banco com a contestação, confirma a remessa do instrumento de quitação pela instituição financeira, razão pela qual o considero incontroverso. É dizer, em razão das operações fraudulentas ocorridas na conta da autora, a requerida ofereceu a seguinte solução: devolver R$ 23.800,00 para a requerente, além de cancelar o empréstimo fraudulento e se comprometer a não realizar cobranças dele decorrentes. Cabe esclarecer que, logo após ter ocorrido o crédito de R$ 8.750,00 na conta da requerente (id 188719522 - Pág. 28) a título de um empréstimo que não contratou, R$ 8.800,00 foram utilizados por compra que não efetuou (id 182644639 - Pág. 1). Compra essa não impugnada especificamente pela requerida.
11. Sendo assim, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou legitimidade da contratação, tornando-se evidente a ocorrência de fraude.
12. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Nesse trilhar, mantenho o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado na origem, para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida.
16. Concluo, portanto, que a sentença não merece reparos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.